Tribunal: TJSP
Processo: 1006972-94.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Embargos de declaração. Danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de improcedência. Manutenção da decisão em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar alegada contradição. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mero inconformismo. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC. Pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §o2 pela parte

Ementa:
Embargos de declaração. Danos morais e materiais. Erro médico. Sentença de improcedência. Manutenção da decisão em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar alegada contradição. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Mero inconformismo. Ausentes as hipóteses capituladas no artigo 1.022 do CPC. Pedido de aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §o2 pela parte embargada. Caráter protelatório não comprovado.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000030302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1006972-94.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio
Preto, em que é embargante ARMIDA CROCILIO MADI (JUSTIÇA GRATUITA),
são embargados LUCIANO PEREIRA MANIGLIA e INSTITUTO MANIGLIA LTDA
- HIORP HOSPITAL INSTITUTO DE OTORRINO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ
DE QUEIROZ (Presidente), ANGELA LOPES E CÉSAR PEIXOTO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006972-94.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25560 L
2
VOTO No 25560
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1006972-94.2017.8.26.0576/50000
EMBARGANTE: ARMIDA CROCILIO MADI
EMBARGDOS: LUCIANO PEREIRA MANIGLIA E INSTITUTO MANIGLIA LTDA - HIORP
HOSPITAL INSTITUTO DE OTORRINO RIO PRETO
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ (A): LUCIANA CONTI PUIA TODOROV
Embargos de declaração. Danos morais e materiais. Erro
médico. Sentença de improcedência. Manutenção da
decisão em grau recursal.
Mérito. Oposição de aclaratórios para sanar alegada
contradição. Configuração de pretensão de reanálise do
julgado. Mero inconformismo. Ausentes as hipóteses
capituladas no artigo 1.022 do CPC. Pedido de aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, §o2 pela parte embargada.
Caráter protelatório não comprovado.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante
contra V. Acórdão de fls. 359/367, sob alegação de contradições diversas.
Concedida vista à parte contrária, em homenagem ao
princípio do contraditório, houve manifestação pleiteando pela rejeição dos
embargos e aplicação da multa prevista no artigo 1.026, 2o do CPC (fls.10/15).
É o relatório do essencial.
Os embargos de declaração são tempestivos e, por isso,
são conhecidos. Conforme dispõe o art. 1.023 do CPC/2015, a petição dos
embargos deve indicar o erro, obscuridade, contradição ou omissão contida na
decisão. Nesse sentido, esclarece a doutrina:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão
relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado,
inclusive as matérias que deva conhecer de ofício”.
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto
no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão,
suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões
resolvidas.
O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração
é a contradição, verificada sempre que existirem proposições
inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente
significará a negação da outra.
Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006972-94.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25560 L
3
forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão”.1
No mérito, os embargos de declaração são rejeitados, visto
que a decisão embargada não apresenta nenhum vício. Situação não
configurada, definitivamente, no caso em tela, estando ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC/2015.
O Acórdão embargado confirmou a r.Sentença, diante da
ausência de elementos constantes dos autos que assegurassem a relação de
causalidade entre os danos experimentados pela autora e a técnica médica
empregada pelo apelado. É o entendimento que se extrai dos seguintes trechos
abaixo colacionados:
Devemos considerar que a paciente é portadora de doença otológica
prévia, denominada otosclerose, tendo sido submetida a duas cirurgias
prévias no ouvido esquerdo e que posteriormente desenvolveu perda da
audição e alterações na estrutura dos canais cocleares.
No relatório apresentado pelo profissional médico, a autora realizava
acompanhamento médico de longa data e queixa de perda auditiva
desde 04 de setembro de 2001.
Assim, observa-se assinatura ao termo de ciência e consentimento para
realização do procedimento, bem como, clara informação acerca dos
riscos do procedimento, como perda da audição (fl. 169). Portanto, não é
aceitável acreditar ausência de informação acerca do estado auditivo ou
sobre indicação de tratamentos para o quadro apresentado, bem como,
sobre os riscos ao procedimento de implante.
No caso, a declaração de fl. 169, aponta ciência informando a respeito de
método terapêutico, bem como consentimento para realização do
procedimento, entendido e aceito os RISCOS e COMPLICAÇÕES.
Assim, pode-se concluir, que, já em 05 de junho de 2014, a autora estava
ciente dos termos envolvendo riscos e complicações cirúrgicas, sendo
submetida à cirurgia de implante coclear, no dia 18 de junho de 2014, em
orelha esquerda, sem sucesso.
Realizada a perícia médica o laudo apresentado pelo Dr. Bernardo Cipele
(médico perito otorrinolaringologista), concluiu:
"documentos médicos-legais inclusos nos autos indicam que o
procedimento cirúrgico executado em 18/06/2014 e pós-operatório
transcorreram sem intercorrências. Apesar das queixas por ocasião e
também depois da ativação do implante, os testes e prova de integridade
do implante indicam funcionamento normal do sistema. Apesar de pouco
frequente, inúmeras são as complicações descritas na literatura que
podem aparecer em cirurgia de implante coclear, na grande maioria, não
podem ser atribuídos ao fator médico.
E, acrescentou:
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 1785/1787.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006972-94.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25560 L
4
"Entre as complicações observadas no presente caso, estão descritas na
literatura médica especializada. Pacientes com otoclerose tem risco
aumentado. Infere-se que a piora da audição e complicações são
intercorrências não ligadas à assistência médica"
As questões debatidas pela parte, não só no recurso de
apelação, como agora, em sede de embargos de declaração, foram devidamente
analisadas e afastadas. Não há contradição, omissão ou obscuridade a serem
sanadas, mas, mero inconformismo com a decisão que não converge em direção
aos seus próprios interesses.
Em que pese a discordância da apelante com o resultado,
necessário esclarecer que todas os documentos e provas juntados aos autos
demonstram a ausência de nexo causal entre o dano experimentado pela autora
e a conduta do médico requerido. Há de se destacar, ainda, os importantes
esclarecimentos constantes no laudo de fls. 286/295 dos autos.
Acresça-se, ainda, o fato de que a prova pericial foi
realizada por médico equidistante das partes que cumpriu, com presteza e
eficiência, a função que lhe competia, fornecendo, suficientemente, as
informações aptas a concluir que não houve imprudência, negligência ou
imperícia na prestação dos serviços médicos.
Ademais, qualquer insurgência em relação ao laudo,
também não pode e não deve prosperar, uma vez que eventuais impugnações
deveriam ter sido apresentadas em fase de conhecimento.
Assim, os embargos não comportam acolhimento, pois
todas as questões relevantes para a solução do litígio foram devidamente
analisadas e resolvidas justificadamente. A demanda foi apreciada nos seus
limites, inexistindo esclarecimentos a serem feitos, inclusive porque ausente
qualquer vício a ser sanado.
Na
verdade,
estes
são
embargos
declaratórios
apresentados e que teimam em buscar rediscutir o conteúdo do acórdão
proferido. Ou seja, nada existe a ser declarado. Incabível nesta sede a
rediscussão de matéria superada e devidamente enfrentada, frisa-se.
Com efeito, a decisão desfavorável a quaisquer das partes
não rende ensejo à interposição de embargos de declaração. E, ainda que para
fins de prequestionamento, devem os embargos de declaração respeitar os lindes
traçados pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido o Resp no 11.465-0-SP, rel. Min.
Demócrito Reinaldo:
Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento,
devem-se observar os lindes traçados no art. 1.022 do CPC
(obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil
ao reexame da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006972-94.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 25560 L
5
Quanto ao pedido formulado pelo embargado, visando a
condenação da parte contrária à aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o,
não comporta acolhimento. O intuito protelatório não restou caracterizado, vez
que exigiria dolo processual, não se confundindo, portanto, com a defesa de
direito que a parte entenda legítimo dentro dos limites do ponderável.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios
opostos pela apelante.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)